Tribunal: TJSP
Processo: 1005309-11.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Exibição de documentos. Parte apelante revogou o mandato outorgado a seus advogados, sem constituir outro para assumir o patrocínio da causa (CPC, art. 111). Inércia da apelante em regularizar a representação processual, em grau recursal, mesmo intimada por carta, acarreta o não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, § 2o, I). RECURSO NÃO CONHECIDO.